Tribunal: TJES
Processo: 5024567-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024567-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: CESAR HAMILTON LOPES BETTECHER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5024567-07.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

EMBARGADO: CESAR HAMILTON LOPES BETTECHER

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
LA BAS DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA,
em face do Acórdão de ID. 6877061, que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões ID. 7080363, o Embargante sustenta a ocorrência de contradição em relação à não aplicação do artigo 67-A da lei 4.591/64 alterada pela Lei 13.786/2018 que estabelece a forma de retenção de valores em caso de rescisão unilateral do contrato provocada pelo comprador da unidade imobiliária, de forma que resta evidente a necessidade de se estabelecer a aplicabilidade da do abatimento do percentual de 25% sobre as parcelas pagas, retenção da comissão de corretagem, aplicabilidade da taxa de fruição considerando que o empreendimento fora entregue desde 17/05/2015 bem como abatimento das despesas de IPTU e de condomínio em aberto. No mais, aduz que restou equivocadamente estabelecido a fixação dos juros da data de cada desembolso

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo a sentença guerreada.

Sobre a alegação de ocorrência contradição quanto à não aplicação do artigo 67-A da lei 4.591/64 alterada pela Lei 13.786/2018, verifico que o acórdão foi expresso em sua fundamentação sobre o percentual de retenção na presente demanda, vejamos:

“Ademais, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o percentual de retenção pode variar de 10% a 25% do valor pago, de modo que a devida fixação do referido percentual deve ser casuística, ou seja, realizada após análise do caso concreto (AgInt no AREsp 1537245/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).”

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)